Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711968-39.2022.8.07.0003 APELANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO APELADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA APELADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA APELANTE: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DECISÃO A decisão desta Relatoria (id. 49878783) que não conheceu da apelação interposta pelo réu Idenilson da Silva Freitas, por deserção, art. 932, inc. III, do CPC, foi disponibilizada no DJe de 14/8/2023, e o prazo recursal de 15 dias findaria em 5/9/2023, informação constante também da abas “expedientes” do Pje no Segundo Grau. No dia 5/9/2022, a Advogada dos réus, Dr. Alessandra Barreto Fernandes, OAB/DF 28797, peticionou (id. 51028305) para informar o falecimento do seu genitor em 31/8/2023 e requerer “seja aplicada a suspensão do prazo recursal que estava em andamento na data do falecimento, pelo prazo de 8 dias, com fulcro no artigo 223 do CPC e artigo 1.007 § 6o.” O art. 221 do CPC, aplicável à matéria suscitada, prevê a suspensão do curso do prazo processual por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPC, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. E, dentre as hipóteses de suspensão do processo previstas no art. 313 do CPC, está “por motivo de força maior”, inc. VI. É inegável que o falecimento do genitor da Advogada dos réus caracteriza motivo de força maior apto a configurar a justa causa para a suspensão do prazo recursal. Quanto ao período a ser restituído, vê-se que o óbito ocorreu em 31/8/23, quando ainda faltavam quatro dias para o término do prazo recursal, que seria em 5/9/2023. Dessa forma, considero suspenso o curso do prazo recursal quanto à decisão de id. id. 49878783 e restituo ao apelante-réu quatro dias, que serão contados a partir da publicação desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 8 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora